Tribunal: TJDFT
Processo: 0712404-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL NÚMERO DO PROCESSO: 0712404-07.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JEFERSON ANDRADE PRODENCIO IMPETRANTE: CELIO AUGUSTO BARBOSA DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS RELATOR: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DECISÃO ================== Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogado particular, em favor de JEFERSON ANDRADE PRODENCIO, contra ato do d. Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras/DF (ID 34615633) que, nos autos da Ação Penal no 0709272-13.2021.8.07.0020, diante de requerimento do Ministério Público, decretou a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública (IP 61/2020 - Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Cibernéticos). Noticia, em síntese, o impetrante que o paciente estava respondendo ao processo em liberdade quando, por ocasião audiência de instrução, realizada em 01/04/2022, foi decretada a sua prisão preventiva, o que enseja indevido constrangimento ilegal. Assevera que a custódia cautelar do paciente se revela ilegal, porquanto ausentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, haja vista que a mera referência a superveniência de sentença penal condenatória recorrível em outro processo, tampouco a informações prestadas, em audiência, pela acusada Amanda Gusmão não constituem fundamentos idôneos a justificar o seu encarceramento provisório, não havendo, por conseguinte, elementos concretos que evidenciem que a sua liberdade colocará em risco a ordem pública, econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. Advoga que a segregação cautelar é medida excepcional e somente pode ser decretada quando não for cabível a sua substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, as quais, no caso em exame, se mostram suficientes. Por fim, aduz que o paciente possui uma proposta de emprego onde sua carteira de trabalho será assinada imediatamente. Requer, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente. Subsidiariamente, a sua substituição por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. No mérito, pugna pela confirmação da ordem. Junta documentos. É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, ressalte-se que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, e, por isso, reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Depreende-se dos documentos que instruíram a impetração que, em data inicial que não sabe precisar até o ano de 2021, o paciente Jeferson, juntamente com outras 17 pessoas, foi denunciado por integrar, em tese, uma organização criminosa que atuava em diversos locais do Brasil, dentre eles, o Distrito Federal, especializada em crimes de furto mediante fraudes nas contas bancárias de diversas vítimas, movimentando milhões de reais de maneira ilícita, ocultando e dissimulando tais valores, tendo como elemento subjetivo a reunião para a prática de ilícitos, mediante divisão de tarefas. As investigações apuraram que, após a subtração do numerário, os denunciados recebiam ordens para praticarem atos de lavagem de capitais, transferindo o dinheiro para outras contas e efetuando saques em moeda estrangeira. O Ministério Público denunciou o paciente como incurso nas penas do art. 2o, caput, da Lei no 12.850/13[1] e art. 1o, § 1o, inciso II, § 2o, inciso II e § 4o da Lei no 9.613/98[2] c/c art. 29 do Código Penal, na forma do art. 69 do mesmo Codex, consignando-se que ele atuava nas funções de recebedor/repassador dos valores subtraídos pelos demais integrantes da organização espúria (ID 34615637, págs. 105/138). Inicialmente, todos os 18 (dezoito) acusados foram denunciados na Ação Penal no 0714246-53.2021.8.07.0001, a qual, posteriormente, atendendo decisão judicial, foi dividida em 6 (seis) processos, em curso no d. Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras, estando os fatos imputados ao paciente sendo apurados nos Autos do PJE no 0709272-13.2021.8.07.0020. Na audiência de instrução e julgamento realizada em 01/04/2022, após requerimento do Ministério Público, a d. autoridade indigitada coatora decretou a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública. Eis trechos dos fundamentos apresentados: (...) O Ministério Público, em audiência, requereu a decretação da prisão preventiva do acusado Jeferson, a fim de resguardar a garantia da ordem pública, conforme se verifica dos argumentos aduzidos na manifestação constante da ata de audiência; por se tratar de pedido de prisão preventiva requerida em audiência, portanto, não havendo que se falar em medida "inaudita altera pars", por isso, foi oportunizado a defesa do acusado Jeferson a se manifestar quanto ao pedido formulado pelo Ministério Público. No que diz respeito ao cabimento da prisão preventiva do acusado Jeferson. Em relação ao acusado em alusão, verifico que durante surgiu fato novo, consistente na condenação recorrível do acusado, proveniente do juízo da 8a Vara Criminal, à pena de 08(oito) anos de reclusão. Não fosse isso, em razão das declarações prestadas pela acusada Amanda Gusmão, o acusado teria se valido da acusada, na constância do relacionamento, para praticar as fraudes, fato esse que, ensejou a decretação da prisão preventiva da acusada, segregação essa que perdura até o presente momento. Em sendo assim, frente tais argumentos verifico que há necessidade premente de reiteração da prática delitiva, bem como a gravidade em concreto dos fatos, não obstantes os fatos, em si, já se mostrem graves do ponto de vista abstrato. Por outro lado, há que se observar que a argumentação aduzida pela Defesa não se mostra suficiente para evidenciar a prescindibilidade da segregação cautelar da liberdade, justamente, porque a questão familiar não pode se sobrepor à garantia da ordem pública. Dessa forma, considerando que os fatos autorizam a decretação da prisão preventiva, na forma do Art. 313, inciso I do CPP. Em sendo assim, acolho o pedido do Ministério Público, razão pela qual DECRETO a prisão preventiva do acusado JEFERSON ANDRADE PRODÊNCIO, já qualificado nos autos, o que faço com fundamento no Art. 312 c/c Art. 313, inciso I, ambos, do CPP, para tanto, dou a presente decisão força de mandado de prisão preventiva (...) (ID 34615633 – págs 106/120) (Grifou-se). O mandado de prisão preventiva foi cumprido em 01/04/2022 (ID 34615633 – págs. 164/165). O d. Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia analisou a regularidade do cumprimento do mandado de prisão (ID 34615633 – págs. 193/194). É sabido que a natureza cautelar da prisão preventiva imprime a marca da excepcionalidade, razão pela qual a sua decretação somente se justifica quando se encontram presentes os dois pressupostos básicos das medidas cautelares em geral, quais sejam: fumus commissi delicti e periculum libertatis. O primeiro diz respeito à prova da existência do crime e indício suficiente de sua autoria. O segundo, por sua vez, encontra-se na garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal ou segurança da aplicação da lei penal. Depreende-se da decisão acima transcrita que a prisão preventiva do paciente Jeferson restou fundamentada na gravidade concreta dos fatos por ele praticados, tendo em vista as investigações realizadas pela Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Cibernéticos e as informações prestadas, em audiência, pela acusada Amanda Gusmão, bem como no risco de reiteração delitiva decorrente de superveniente sentença penal condenatória. Registre-se que, incialmente, as investigações apontaram que o paciente Jeferson atuava dentro da organização criminosa na função de “acompanhar os RECEBEDORES/REPASSADORES até as agências bancárias e orientá-los sobre as operações a serem realizadas (saques, transferências, simulações nas pin pad, etc), bem como recolher as quantias sacadas”. (ID 34615638, pág. 117). Ocorre que, durante o interrogatório judicial da acusada Amanda Gusmão, esta noticiou que o paciente, sem o seu conhecimento e se valendo de relação íntima de afeto entre eles, teria adquirido uma máquina de cartão, a qual foi utilizada como se fosse dela para lavagem de dinheiro, mediante compras simuladas, fazendo recair sobre ela indícios robustos de autoria, que, inclusive, ensejaram a sua prisão preventiva, a qual perdurou de 12/05/2021(cumprimento do mandado) até 01/04/2022, data da audiência de instrução. Mas não é só. O acusado Daniel Pontes informou que a referida máquina de cartão já teria sido repassada a um terceiro. Por sua vez, Davi Marques, denunciado em processo relacionado, destacou ainda que as condutas do paciente dentro da organização eram compatíveis com a dos gerentes de operações. Há ainda a declaração de Douglas Prodêncio, irmão do paciente, de que este “era dado a ‘coisas erradas’, inclusive fraude de cartão” (ID 34615633, pág. 113). Lado outro, destaque-se que a custódia cautelar do paciente também está fundamentada no risco de reiteração delitiva, haja vista que consta da decisão combatida a notícia de fato novo, consistente na condenação do paciente pelo Juízo da 8a Vara Criminal de Brasília à pena de 8 (oito) anos de reclusão. De fato, a consulta Processual ao Sistema Eletrônico deste Tribunal de Justiça revela que o paciente foi condenado pelo d. Juízo da 8a Vara Criminal de Brasília, nos autos do PJE no 0732002-12.2020.8.07.0001, pelos crimes de organização criminosa, furto mediante fraude e lavagem de dinheiro à pena de 8 anos de reclusão em regime inicial semiaberto, cuja sentença foi mantida pela eg. 3a Turma Criminal, à unanimidade, no julgamento do recurso de apelação interposto pelo réu, ora paciente (acórdão no 1392574). Com efeito, não obstante os relevantes argumentos do impetrante, não se vislumbra, exame perfunctório, a presença dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, necessários à concessão da liminar, uma vez que não demonstrada, de plano, a ocorrência do alegado constrangimento ilegal. Ademais, na espécie, há prova da materialidade e indícios de autoria dos crimes imputados, que, além de serem graves, são punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, em conformidade com a exigência do disposto no inciso I do art. 313 do Código de Processo Penal. Noutro giro, as medidas cautelares, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, revelam-se insuficientes e inadequadas ao caso, em razão da gravidade concreta dos crimes e das circunstâncias acima relatadas. Além do mais, ressalte-se que eventuais condições favoráveis do paciente, não autorizam, por si só, a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Logo, em exame preliminar, justifica-se a manutenção do encarceramento provisório com fundamento na garantia da ordem pública, restando, por conseguinte, ao contrário do que entende o impetrante, presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Por esses motivos, prima facie, não se vislumbra qualquer ilegalidade na manutenção da prisão preventiva questionada, razão pela qual o paciente deverá aguardar o julgamento do habeas corpus pelo Órgão Colegiado, quando então a legalidade da manutenção do encarceramento pode ser revista. Indefiro, por conseguinte, o pedido de liminar. Solicitem-se ao Juízo de origem as informações. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Na sequência, retornem conclusos. Brasília-DF, 26 de abril de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR [1] Art. 2o Promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa. [2] Art. 1o Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal. § 1o Incorre na mesma pena quem, para ocultar ou dissimular a utilização de bens, direitos ou valores provenientes de infração penal: II - os adquire, recebe, troca, negocia, dá ou recebe em garantia, guarda, tem em depósito, movimenta ou transfere; § 2o Incorre, ainda, na mesma pena quem: II - participa de grupo, associação ou escritório tendo conhecimento de que sua atividade principal ou secundária é dirigida à prática de crimes previstos nesta Lei. § 4o A pena será aumentada de um a dois terços, se os crimes definidos nesta Lei forem cometidos de forma reiterada ou por intermédio de organização criminosa.